Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-19.2019.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002398-19.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.547.591-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97) – PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR – OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAS EM JUIZO – 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB– IMPOSSIBILIDADE – MERA ALEGAÇÃO – FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 – FL. 28/29) – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO”.

“[...]Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios
de
prova, pois permite, agora,
que,
na ausência
de
exames
de
alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos

possam

ser

utilizados

para

atestar

a

embriaguez
e a alteração

da

capacidade

psicomotora

do

motorista,

como vídeos, testemunhas

ou

quaisquer

meios

de

prova

em

direito admitidos, respeitada

a

contraprova."

(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel.

Ministro Rogerio

Schietti

Cruz,

DJe

06/11/2017)

In casu, a presença
de
odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto

de constatação de
sinais
de
alteração

psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares e da convivente do recorrente, formaram um conjunto
de
sinais suficiente a embasar a conclusão da
embriaguez
do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RIBEIRO DA SILVA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº. 0002398-19.2019.8.11.0018, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 c/c. 298, inciso III, ambos da Lei nº. 9503/1997, ao cumprimento da pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, condenando-o, ainda, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa e determinando a suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito. (Sentença – Id. 164299898)

Inconformado, pede a absolvição ante a não comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em conduzir veículo automotor, bem como, argumenta que a conduta não resultou perigo à coletividade, além do afastamento da agravante do artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, por inexistência de comprovação documental sobre não possuir Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos. (Id. 164299906)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso
.
(Id. 164299911)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 168620665):

“[...] Examinando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados pela defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque, mormente diante do farto conjunto probatório angariado aos autos, que demonstra indene de dúvidas a prática do crime imputado ao recorrente, bem como necessidade da incidência da agravante contida no artigo 298, inciso III, do CTB. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja mantida incólume a sentença vergastada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RIBEIRO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 164299886)

“(...)No dia 01/05/2019, por volta das 14h30min, na Rua Florianópolis, Centro, nesta comarca, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A Policia Militar avistou o denunciado que conduzia uma motocicleta HONDA Biz 125, cor Branca, ocasião em que foi dado ordem de parada, contudo, o mesmo empreendeu fuga em alta velocidade no intuito de esquivar-se da abordagem policial, ocasião em que envolveu-se em acidente ao cair da motocicleta.

Ao ser abordado pela Guarnição da Polícia Militar, foi constatado que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, bem como encontrava-se em visível estado de embriaguez (hálito alcoólico, desorientação, confusão mental, conforme auto de constatação de fls. 24-25) (...)”

Em suas razões, pede
a absolvição da acusação da prática do delito previsto nos artigos 306 c/c 298, inciso III, ambos da Lei nº 9503/1997, ante a não comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em conduzir veículo automotor, bem como a sua conduta não resultou perigo à coletividade, além do afastamento da agravante do artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, pois, sob sua ótica, inexiste comprovação documental sobre não possuir Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 164299886 – fl. 04), boletim de ocorrência nº 2019.131126 (Id. 164299886 – fl. 25/27), Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (Id. 164299886 – fl. 28/29) e depoimentos das testemunhas.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente, pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

O apelante, perante a autoridade policial, usou de seu direito em permanecer em silêncio.

Ademais, temos os depoimentos dos policiais que merecem total credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Everton Prado de Moraes Rodrigues, em seu depoimento na fase policial, informou:

“(...) Que pela função que exerce tem conhecimento de que em desfavor de Lucas pende um mandado de prisão. Que ao se aproximar de Lucas Ribeiro para abordá-lo diz que Lucas empreendeu fuga ignorando os sinais sonoros da viatura policial. Que na Rua Florianópolis diz que Lucas caiu da motocicleta e restou abordado. Que ao entrevistar Lucas Ribeiro constatou que ele se encontrava visivelmente embriagado apresentando olhos avermelhados e odor etílico, e Lucas admitiu que havia ingerido cervejas alcoólicas momentos antes de conduzir o veículo automotor. (...)”

Em juízo, a mesma testemunha policial Everton Prado de Moraes Rodrigues ratificou o que disse à autoridade policial declarando que sua guarnição realizava rondas na Avenida Rio Arinos, em Juara/MT, quando visualizou o apelante conduzindo uma motocicleta HONDA BIZ, de cor branca. Ao perceber que seria abordado, o apelante evadiu-se do local, tomando rumo em direção à Rua Florianópolis, em Juara/MT. Durante a fuga, o apelante perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda. A guarnição já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o apelante. Ao reunir os dados do apelante e solicitar a documentação obrigatória para dirigir, a guarnição percebeu que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados e odor etílico. Foi acionado o serviço de resgate dos bombeiros para prestar os primeiros socorros. Em seguida, a guarnição efetuou a detenção do apelante e o encaminhou para a delegacia.

Ainda em fase inquisitorial, a testemunha Tainara de Lima da Silva, convivente do recorrente, assim relatou:

“(...) Que na tarde de hoje 01/05/2019, diz que estava com Lucas em uma motocicleta Honda Biz que era conduzida por Lucas. Que em horário aproximado das 14 horas diz que quando passavam pela Av. Arinos policiais militares sinalizaram para que Lucas parasse a motocicleta e ele empreendeu fuga. Que diz ter gritado para que Lucas parasse, contudo, ele não a ouviu e na Rua Florianópolis diz terem caído com a motocicleta. (...)
Que durante o almoço próximo do meio dia de hoje diz que Lucas ingeriu duas cervejas alcoólicas
. (...)”
(
Negritou-se)

À proposito, nesse sentido, trago o julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Destarte, importa ressaltar que o depoimento de policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, depoimento da convivente do réu, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (Id. 164299886 – fl. 28/29), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante se encontrava alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Neste sentido, trago a jurisprudência do TJDFT:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] é de perigo abstrato o delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta”
(AgRg no AREsp nº 1.829.045/GO. Sexta Turma. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em 17.08.2021. DJe 27.08.2021).

Avançando no tema, acerca do afastamento da agravante do artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, ao argumento jurídico de que inexiste comprovação documental sobre não possuir Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos, não merece guarida.

No próprio Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (Id. 164299886 – fl. 28/29), documento este atestado por policiais militares, atesta a falta do documento da Carteira Nacional de Habilitação, demonstrado, portanto, que o réu incorreu no delito previsto no artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97.

Com efeito, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma escorreita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, razão pela qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por LUCAS RIBEIRO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023